Tribunal: STF
Processo: ARE 1591624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Informismo por meio de mera petição. Recurso manifestamente incabível. inadmissibilidade. Trânsito em julgado do feito. Intempestividade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da intempestividade do recurso extraordinário.

    2. A parte agravante sustenta a tempestividade do recurso extraordinário, alegando que seu inconformismo se volta contra acórdão publicado em 18 de setembro de 2025, e não contra acórdão publicado em 6 de março de 2024.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber a) se o recurso extraordinário foi tempestivo, considerando a alegação de que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação do acórdão que não conheceu da petição, e b) se a interposição de recurso manifestamente incabível tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.

    III. Razões de decidir

    4. O recurso extraordinário, conforme seus fundamentos, não se direciona contra o acórdão que não conheceu da petição, mas sim contra o acórdão que apreciou o agravo interno no agravo no recurso especial e os embargos de declaração que o integraram.

    5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da petição considerou-a manifestamente incabível e protelatória, determinando a certificação do trânsito em julgado do feito com base no acórdão publicado em 6 de março de 2024, que ocorreu em 2 de abril de 2024.

    6. A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que recurso manifestamente incabível não possui o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.

    7. Uma vez certificado o trânsito em julgado do feito em 2 de abril de 2024, o recurso extraordinário, interposto em 30 de setembro de 2025, revela-se intempestivo.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.